Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710037-52.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RECORRIDO: ODILIA ROSA DO NASCIMENTO DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização de danos materiais e morais, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes. Após o julgamento do recurso e lavrado o Acórdão de no 1219753, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (i.d. 6036218), houve negociação para pagamento do valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser depositado na conta corrente da advogada da parte autora, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do protocolo do presente ajuste, sob pena de de multa de 10% sobre o valor do acordo. Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo (Num. 13723735 - Pág. 1 a 3). Julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Preclusa, devolva os autos à origem para os devidos fins. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020 13:49:16. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator